Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. NEFROPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. ART. 35, §4o, DO DECRETO No 9.580/2018. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão quando se constata manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. O acórdão foi claro ao registrar que o art. 35, §4o, do Decreto no 9.580/2018 dispõe que a isenção em comento aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial; e, no caso em análise, em razão da inexistência de laudo pericial ou de relatório médico conclusivo acerca da nefropatia grave em data anterior a 3/11/2022, este deve ser considerado o termo inicial da isenção tributária pleiteada.
2.2. Em que pese a existência de exame realizado 30/6/2017, este não pode ser levado em consideração para fins de fixação da data em que deve ser iniciada a isenção pleiteada, pois, apesar de verificado que a recorrente era portadora de doença renal policística àquela época, não se pode concluir que sua doença já se classificava como nefropatia grave, capaz de acarretar a isenção tributária almejada no feito.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.